Tribunal: STF
Processo: Rcl 50451
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de Processo nº 0001108-06.2020.5.05.000.



    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada, ao pautar o julgamento dos autos subjacentes para o dia 22.11.2021, deixou de observar o determinado por esta Corte quando do julgamento do ARE 1.121.633, processo piloto do Tema 1.046 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos.



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para determinar que o juízo reclamado suspenda a tramitação do processo subjacente; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 



    Isso porque, na origem , o analisar a Ação de Anulação de Cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região julgou procedente o pedido do Ministério Público do Trabalho e considerou nula a cláusula que excluía os trabalhadores rurais da base de cálculo da cota legal dos aprendizes a serem contratados. Confira-se a manifestação do TRT da 5ª Região (eDoc 3, p. 153): 



    “Daí se infere que os Réus, na qualidade de entidades convenentes da CCT de ID 9da73ca, excluíram os trabalhadores rurais da base de cálculo da cota legal dos aprendizes a serem contratados sem, contudo, observar os dispositivos legais e constitucionais que dispõem, especificamente, sobre a contratação de aprendizes. 



    Com efeito, o art. 227 da Carta Magna prevê que "É DEVER da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (grifos aditados). 



    Por sua vez, o art. 429 da CLT dispõe que "Os estabelecimentos de qualquer natureza são OBRIGADOS a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional" (grifos aditados). 



    (…)



    Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a Ação Anulatória de cláusula convencional para declarar a nulidade da Cláusula Vigésima Segunda da Convenção Coletiva de Trabalho, registrada no MTE sob o n. BA000206/2020, com vigência de 01o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 (ID 9da73ca), determinando sua ineficácia e inaplicabilidade ab initio.”



    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista ‘não assegurado constitucionalmente”. 



    Essa distinção específica às horas in itinere foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.



    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente